Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. SISBAJUD. INTERESSE REVELADO EM OBTER INFORMAÇÕES RELATIVAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PRETÉRITA PARA DESCOBRIR RECURSOS SUFICIENTES A QUITAR DÉBITO ATUAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDA INÚTIL À VERIFICAÇÃO DE HODIERNA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO DEVEDOR. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIO AFASTAR SITUAÇÃO DE INDEVIDO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA SISBAJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o SisbaJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor.
2. O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do agravado não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor, já que os saldos diários porventura encontrados nos extratos pretéritos não possuem o condão de comprovar a existência de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.